Tribunal: TJDFT
Processo: 0728141-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728141-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Sucupira Empreendimentos Imobiliários S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0700845-67.2020.8.07.0018, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, assim redigida: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move SUCUPIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS S/A, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução (ID 63679682, pg. 556). Anexou documentos. A autora manifestou-se sobre a impugnação apenas para ratificar os cálculos anteriormente apresentados (ID 66168063, pg. 565). É o relatório. Decido. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ter sido aplicada, como índice de correção monetária a TR, e não o IPCA-E. No que tange aos encargos moratórios deve ser destacado que há enorme divergência jurisprudencial com relação à condenação da Fazenda Pública, pois a questão sobre o índice de correção monetária a ser utilizado gerou intensa discussão jurídica, culminando com a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009, neste particular. Nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.o 4.357/DF e 4.425/DF o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com alteração implementada pela Lei no 11.960/2009, em março de 2013. No entanto, a despeito de ter declarado a inconstitucionalidade daqueles dispositivos, dentre inúmeros outros, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu quanto à modulação dos efeitos de sua decisão que o dispositivo legal deve ser aplicado até 25/03/2015 e, por conseguinte, a partir da referida data estabeleceu a substituição do índice de correção monetária pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Todavia, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o efeito desta decisão seria apenas para a fase posterior à expedição das requisições de pagamento, pois na fase antecedente prevalece a sistemática da lei declarada inconstitucional ou o estabelecido no título judicial, o que demonstra que o juiz não está obrigado a seguir a sistemática desta norma, já que não há decisão final e vinculante. Contudo, o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu que o efeito desta decisão seria apenas para a fase posterior à expedição das requisições de pagamento, pois na fase antecedente prevalece a sistemática da lei declarada inconstitucional, sendo difícil compreender como um determinado índice de correção monetária seja inconstitucional para um período, mas não para outro. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal novamente mudou de posicionamento, já que em 20/9/2017 julgou o RE 870947 fixando as seguintes teses: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Assim, verifica-se sem muita dificuldade que foi reconhecida a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária, mas na referida decisão não ficou estabelecido qual o índice deveria ser utilizado, porém tem-se que deve ser o IPCA-E, utilizado em várias decisões pelo Supremo Tribunal Federal. Ressalta-se que o argumento de que a matéria estaria abarcada pela coisa julgada pois a sentença de ID 55499417, página 385, determinou a correção monetária pela TR não merece prosperar, pois tal como afirmado acima, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 antes do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Dessa forma, verifica-se que os cálculos apresentados pela autora com a correção monetária pelo IPCA-E (ID 55499420, página 554) encontram-se corretos, razão pela qual a impugnação é improcedente. Conforme § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico, que neste caso corresponde ao valor atualizado da causa. A causa é simples, por isso, o valor deve ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Em razão do princípio da sucumbência condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado desta decisão remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar discriminadamente valor total do crédito, valor do principal corrigido, valor dos juros, percentual dos juros de mora, data-base, número de meses referentes a RRA (rendimentos recebidos acumuladamente, se cabível no caso do crédito requisitado), e contribuição previdenciária, em cumprimento da Portaria GPR 7/2019, deste Tribunal, devendo a contadoria judicial considerar, em seus cálculos, os honorários fixados nesta decisão. Em seguida, expeça-se precatório do valor principal e precatório dos honorários fixados nesta decisão.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 18423796), em síntese, que a sentença que constituiu obrigação de pagar em desfavor do ora recorrente fixou o indexador denominado TR como fator de correção monetária do débito. Assim, conclui que a referida questão foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada, ainda que o Excelso Supremo Tribunal Federal, posteriormente, tenha declarado a inconstitucionalidade do referido indexador. Argumenta que a recorrida incorreu em excesso ao quantificar a obrigação em referência, pois empregou indevidamente o IPCA-E como indexador da correção monetária do débito. Também afirma que os honorários de advogado fixados em razão da rejeição da impugnação da sentença pelo Distrito Federal devem ser arbitrados no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), pois a condenação em 10% (dez por cento) do valor do crédito não é razoável em relação à simplicidade do trabalho desenvolvido pelo advogado da recorrida. Além disso, aduz que os honorários de advogado a serem fixados em caso de rejeição parcial da impugnação ao cumprimento da sentença devem ter como base de cálculo apenas o valor do excesso controvertido pelo devedor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem o subsequente provimento o recurso para que seja reforma a decisão impugnada e, assim, reconhecido o excesso na quantificação do débito a ser solvido pelo Distrito Federal. Em ordem subsidiaria, requer a redução do valor dos honorários de advogado ou que seja calculado de acordo com o montante apontado como excessivo. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois ser isento do recolhimento de custas, por força das disposições contidas nos artigos 1o do Decreto-lei no 500/1969 e 4o, inc. I, da Lei no 9.289/1996. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). Na presente hipótese as questões devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do débito imputado ao Distrito Federal, bem como a possibilidade de condenação de pagar honorários de advogado como decorrência da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto, a TR não tem o condão de refletir de forma devida a inflação acumulada, pois é fixada a priori. Diante desse contexto, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país, logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). Convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha daquela estabelecida em repercussão geral. Nesse sentido, examinem-se o precedente vinculante promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)” (Ressalvam-se os grifos) No caso, todavia, a sentença, fixou de modo expresso a TR como o indexador a ser aplicado no cálculo da correção monetária e dos juros de mora. A propósito, observe-se o seguinte trecho do dispositivo da sentença: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral formulada por SUCUPIRA EMPREENDIMENTOS S/A em face do DISTRITO FEDERAL, para fins de: b) condenado o Distrito Federal a restituir os valores que a autora pagou indevidamente a título de ODIR e ONALT, quais sejam, respectivamente: R$ 12.915,52 (doze mil, novecentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 205.416,65 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos). A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados conforme os índices previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (...).” (Ressalvam-se os grifos) O trânsito em julgado da sentença ocorreu aos 15 de fevereiro de 2019 (Id. 55499417 dos autos do processo principal). No entanto, a já mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal foi promovida por meio de acórdão publicado aos 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença em questão. Observa-se, assim, que a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 é anterior à constituição da coisa julgada. Por essa razão, a obrigação constituída em desfavor do Distrito Federal não pode ser exigida com suporte em dispositivo inconstitucional, nos termos dos artigos 525, § 12, § 13 e § 14, todos do CPC. Em outras palavras, a TR não pode ser aplicada como indexador da correção monetária e dos juros de mora no caso concreto, ao contrário do que alega o Distrito Federal. Superado esse ponto, convém examinar a legitimidade da condenação imposta ao Distrito Federal de pagar honorários de advogado como decorrência da rejeição da respectiva impugnação ao cumprimento de sentença. O art. 85, § 1o, do CPC enuncia que são devidos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo. No entanto, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja nova condenação de pagar honorários ao credor. Apenas o acolhimento, ainda que parcial, está apto a ensejar nova condenação de honorários de advogado em favor do devedor. A esse respeito, examine-se o seguinte precedente fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)” (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao último ponto, as alegações articuladas pelo recorrente estão em harmonia com os precedentes fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que revela o preenchimento parcial do requisito de probabilidade de provimento do recurso. Ainda que a probabilidade de provimento do recurso seja relativa apenas a uma das questões impugnadas pelo recorrente, esse ponto repercute na quantificação total da obrigação a ser adimplida pelo recorrente. Logo, é suficiente para justificar a suspensão do curso do processo. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação encontra-se igualmente satisfeito. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso e determino a suspensão do curso do processo principal até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator